Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750872-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA DO ROSARIO DE MOURA LIMA D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso (ID 65855523), em petição de ID 66861871 o réu, recorrente, informa o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa e apresenta o comprovante de pagamento do valor da condenação. Em petição de ID 66934325 a autora, recorrida, informa que o réu cumpriu a obrigação e requer o levantamento da quantia depositada. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem para a apreciação do pedido. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e